Tribunal: TJMT
Processo: 0003617-61.2011.8.11.0046
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003617-61.2011.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NUBIA LAFAIETE APARECIDA DA SILVA - CPF: 320.993.981-00 (APELADO), IBRAIM SARTORI - CPF: 465.309.591-49 (APELANTE), GILSON ALBERTO NASCIMENTO - CPF: 067.934.281-87 (ADVOGADO), JOEDI INÊS TAVARES SARTORI (APELANTE), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), NIVALDO DANTAS DE CARVALHO - CPF: 072.922.521-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES - VÍCIO EXISTENTS - EFEITOS INFRINGENTES – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESCLARECIMENTOS ACERCA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – PRINCIPIO DO
TEMPUS REGITACTUM
- NEGÓCIO/ATO JURÍDICO CELEBRADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – MÉRITO - USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE - PRINCIPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – POSSE FÁTICA EXERCIDA PELOS EMBARGANTES ORA APELADOS - PROVAS CABAIS APRESENTADAS

- EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE - SENTENÇA RESTABELECIDA - RECURSO PROVIDO.

Os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, nos termos do art. 1022 do CPC/2015 e conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, o que configura no caso em questão, tendo em vista a omissão contida no Acórdão exarado.

Incide a prescrição vintenária para a desconstituição doação inoficiosa, do ascendente para o descendente, e o prazo conta-se a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular (CC/1916, art. 177).

Os embargantes ora apelados lograram êxito na matéria de defesa Usucapião, comprovando a prescrição de aquisição, moldando verdadeiro fato constitutivo do seu direito, com documentos capazes de atestar o exercício de sua posse.

Custas aos apelantes ora embargados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de rejulgamento de Embargos de Declaração, interpostos por IBRAIM SARTORI e JOEDI INÊS TAVARES SARTORI, em face de v. acórdão prolatado nos Embargos de Declaração no. 0003617.61.2011.811.0046, que: POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS. (id.112560451).

Assevera que o v. acordão foi omisso quanto a ponto e questão em que deveria se pronunciar o Eg. Tribunal, notadamente por não observar o principio do tempus regitactum, ao aplicar o Código Civil de 2002 a negócio/ato jurídico celebrado sob a égide do Código Civil de 1916, assim como não observou o principio da segurança jurídica, notadamente pela aplicação da prescrição vintenária ao caso concreto. Por fim, não analisou a questão da prescrição aquisitiva para fins de usucapião em favor dos embargantes.

Alega que, em atenção aos princípios da Segurança Jurídica e do tempus regitactum, deve ser reconhecida a prescrição vintenaria, nos termos do Código Civil de 1916, pois se trata de pretensão que visa a desconstituição de negocio/ato jurídico celebrado ha mais de 25 anos, devendo ser mantida a decisão de primeira instancia em todos os seus termos.

Pugna pela revisão da decisão que determinou a realização de perícia, pois não ha se falar em cerceamento de defesa quando a prova pericial, eis que não foi requerida pela parte embargada e, ainda, sua realização será ineficaz e impertinente neste momento, pois, mesmo que hipoteticamente fosse reconhecida a falsidade da assinatura da embargada na dita procuração, a propriedade do imóvel foi adquirida por força do instituto da usucapião. Assim, requer a manifestação deste Eg: Tribunal quanto a declaração da prescrição aquisitiva em favor dos embargantes.

Requer o acolhimento dos presentes embargos para que sejam sanadas as omissões aventadas.

Contrarrazões. (id.112560451)

Esta Câmara, à unanimidade, rejeitou os Embargos, o que deu causa à interposição de Recurso extremo.

O Recurso Especial (id.112560451) interposto foi admitido. (id. 112560451).

O Recurso ao Superior Tribunal de Justiça foi conhecido para dar provimento ao Recurso Especial, para anular o Acórdão proferido nos Aclaratórios, determinando novo julgamento. (id. 170952682)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de rejulgamento de Embargos de Declaração, interpostos por IBRAIM SARTORI e JOEDI INÊS TAVARES SARTORI, em face de v. acórdão prolatado nos Embargos de Declaração no. 0003617.61.2011.811.0046, que: POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS. (id.112560451)

Foi lançada a seguinte ementa no primeiro julgamento:

“RECURSO DE APELACAO CIVEL ESCRITURA PUBLICA ASSINATURAS - PRESCRIQAO - NAO OCORRENCIA – Anulação DE ATO JURIDICO - ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE' BEM IMOVEL E CONSEQUENTE ^REGISTRO IMOBILIARIO – SENTENGA DES CONST itu Ida - necessidade de FATO Controvertido PERICIA JUDICIAL - ' RETORNO DOS AUTOS PARCIALMENTE PROVIDO. "A ação que busca a declaração 'de nulidade de escritura de compra e verdade imóvel RECURSO que supostamente estaria desprovida da declaração de vontade dos vendedores, cujas assinaturas teriam sido totalmente falsificadas, não prescricionais ou decadenciais.". O juiz e livre na apreciação das provas e na forma de instruir o processo, e isto lhe e facultado porquanto e o responsável pela busca da verdade processual, a fim se sujeita a prazos (08 de melhor comandar o deslinde do feito.

Em sede de Embargos de Declaração foi confeccionada a ementa abaixo:

“EMBARGOS DE DECLARACAO - RECURSO DE APELACAO - ALEGACAO DE OMISSOES E CONTRADICOES - INTEMPESTIVIDADE - ANALISADA EM AGRAVO REGIMENTAL - PRECLUSAO - OMISSAO NAO CONFIGURADA – VICIOS INEXISTENTES MATERIA DEVIDAMENTE TRATADA - INTENUAO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATERIA - IMPOSSIBILIDADE - NECESSARIA Obediência AOS DITAMES do ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) - DECISAO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS. Ocorrendo a preclusão consumativa de questão de ordern publica (intempestividade), não cabe a rediscussão da matéria, em sede de embargos de declaração, razão pela qual devem estes serem rejeitados. Se não há, no acordão, omissão, contradição, obscuridade ou § erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Após, na instância superior foi lavrada decisão, em apreciação de Recurso Especial, na qual constou que:

“(...)Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, a fim de anular o acordão proferido nos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Origem, para que sejam sanados vícios apontados.”. (id. 170952682)

Passo ao rejulgamento dos Embargos.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Insurge o embargante acerca da omissão no que tange a ausência de apreciação de argumento recursal, qual seja, quanto a ponto e questão em que deveria se pronunciar o Eg. Tribunal, notadamente por não observar o principio do tempus regitactum, ao aplicar o Código Civil de 2002 a negócio/ato jurídico celebrado sob a égide do Código Civil de 1916, assim como não observou o principio da segurança jurídica, notadamente pela aplicação da prescrição vintenária ao caso concreto. Por fim, não analisou a questão da prescrição aquisitiva para fins de usucapião em favor dos embargantes.

Compulsando os autos, tem-se que assiste razão à parte embargante.

Do caso, nota-se que a alegação de simulação em negócios jurídicos celebrados sob a égide do Código Civil de 1916 atrai a incidência do princípio
tempus regit actum
afastando a aplicação das regras do Código Civil de 2002, para com base no artigo 178, §9o, do Código de Beviláqua, reconhecer-se a ocorrência de prescrição.

Portanto, sanando a omissão, tem-se que:
"Incide a prescrição vintenária (CC/1916, art. 177) para a desconstituição de negócio realizado com fraude à lei, via ação de anulação de doação inoficiosa - venda e compra de imóvel feito por de cujus e terceiro em prejuízo de herdeiros (CC/1916, art. 1.176). A contagem do prazo inicia-se na data do registro da respectiva escritura no cartório competente" (STJ, REsp 115.768-SP).

Nota-se que a lavratura da procuração, cujo registro foi averbado em 21-11-1985 no Livro 0021, em Várzea Grande – MT; a ação somente foi proposta em 15/11/2011, sendo que o prazo para a autora pleitear a nulidade
expirou-se em 21/11/2005
o que demonstra claramente a ocorrência de prescrição, porquanto ajuizada há mais de 25 anos depois da celebração do ato jurídico.

Assim, deve ser mantido o reconhecimento da prescrição do direito da parte apelante, fazendo a correta subsunção do fato à norma (art. 177 do CC/16), eis que a pretensão de nulificar o ato jurídico
teve inicio lavratura da procuração (alegadamente falsificada), cujo registro foi averbado em 21 de novembro de 1985.

Ressalto ainda, que em melhor vista aos autos, ambas as 'partes foram intimadas a fim de se manifestassem sobre as provas a serem produzidas nos autos (fls. 1921/1924 – autos originários); portanto, verifica-se que a Recorrida quedou-se inerte, como se depreende da certidão exarada a fl. 1927 dos autos originários; ou seja, operou-se a preclusão para a produção de provas, nos termos do art. 507 do CPC/15; bem como, constata-se dos autos que a sindicância aberta na qual utilizou-se a parte apelante para requerer a nulidade da escritura pública em desfavor da tabelia foi arquivada; sendo assim, a parte autora não produziu provas necessárias a embasar seus pedidos.

Quanto ao mérito, a questão da prescrição aquisitiva para fins de usucapião em favor dos embargantes, deve ser reconhecido o direito sobre a propriedade do referido imóvel aos embargantes, visto arguiram e demonstraram em matéria de defesa que exercem a posse deste bem desde junho de 1994, quando então sucederam a cadeia dominial/possessória iniciada por Norma Graebin, que teve inicio em 21/11/1985 (fls.04/305), passando depois pela posse do Sr. Jose Carlos Garcia Amoroso em 13/06/1991, e na sequencia com o Sr. Joao Jose Jallad em 22/06/1994, que ate a presente data exercem a posse sobre o imóvel; conforme embasado pelos embargantes e confirmado na Sentença pelo juízo a quo, com fundamento na Sumula n. 237 do STF.

A proposito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO CONTRAPOSTO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO CPC - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRECEDENTE DO STJ - MATÉRIA DE DEFESA - POSSIBILIDADE. Nos termos do art. 556 do CPC, "é lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor". O Superior Tribunal de Justiça entende que "em sede de ação possessória, é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória" (AgRg no REsp 1389622/SE). Nas ações possessórias, a usucapião poderá ser arguida somente como matéria de defesa, a teor da Súmula 237, do STF, porém, a declaração da prescrição aquisitiva somente poderá ser reconhecida por ação própria. (TJ-MG - AI: 10000211339965002 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/01/2022)

Por essas questões, a sentença recorrida deve ser restabelecida pois bem examinou a questão posta
jub judice
.

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, com efeitos infringentes, para manter a r. sentença ora atacada; julgando improcedente o recurso de apelação civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024